Tribunal: TJMT
Processo: 1009962-23.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009962-23.2018.8.11.0000
RECORRENTE: NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 5388933):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – DOCUMENTOS NOVOS –INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais é a data da citação do devedor no cumprimento de sentença em consonância com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça. Os documentos juntados pela parte autora não são novos e dizem respeito as ações em que figurou como patrona da instituição financeira, as quais estão inclusas na condenação aviada em primeira instância”. (TJMT, RAI 1009962-23.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018).
Opostos embargos de declaração por NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS, estes foram acolhidos, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO – ALTERAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA À COISA JULGADA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES DO EMBARGANTE NAVARRO E VOLPE ASSOCIADOS S/C-ME - ACLARATÓRIOS DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Descabida a modificação do índice de juros de mora definida em sentença já transitado e julgado, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.
Aclaratórios acolhidos para determinar a estrita observância do direito reconhecido na sentença que se encontra em fase de execução”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 1009962-23.2018.8.11.0000, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 12/06/2019). (id. 8370339).
O recorrido BANCO DO BRASIL S/A apresentou embargos de declaração, que foi julgado assim:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO – CONSTATAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO PRIMITIVO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
É pacífica a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “(...) a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem. Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior” (AgInt nos EDcl no REsp 1615127/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019).
Constatado o vício de contradição existente entre o teor do acórdão e o caso sub judice, deve ser reconhecido o erro material, restabelecendo-se os efeitos do aresto primitivo”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 1009962-23.2018.8.11.0000, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 18/09/202019). (id. 16299074).
Após, NAVARRO & VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS, interpôs recurso especial, que foi admitido por suposta violação ao artigo 1.022 do CPC. (ids. 20347970 e 31794966).
Os autos foram devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte decisão: “CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 255, §4o, III, “c”, do RISTJ, a fim de anular o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça origem, para que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, sobre os argumentos deduzidos nos embargos de declaração interpostos pelo recorrente”. (id. 84547979)
Foi cumprida a determinação do STJ e proferida nova decisão, nos seguintes termos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO DE CONDENAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DE CADA PROCESSO (DÍVIDA) ATUALIZADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DE CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DE CADA AÇÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS REJEITADOS.
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em ação de cobrança de honorários contratuais é a data da citação do devedor no cumprimento de sentença em consonância com a jurisprudência assente na Corte Superior de Justiça.
É firme o entendimento no sentido de que a aplicação de juros e correção monetária pode ser analisada a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício, de modo que, por ser matéria de ordem pública, não viola a coisa julgada”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED n. 1009962-23.2018.8.11.0000, Relator (a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 11/08/2021). (id. 98432459).
Os embargos de declaração de id. 99659993, foram rejeitados conforme decisão de id. 106435467.
Desse modo, passo a análise deste recurso especial.
A parte recorrente alega violação aos artigos 292, I, 502, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, artigos 395, 397, 405 e 407 do Código Civil, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada uma vez que o Tribunal modificou o conteúdo da sentença quanto aos juros de mora na base de cálculo dos honorários arbitrados.
Sustenta ainda que: “(...) o Tribunal de origem afastou os juros de mora que incidiram nas ações judiciais patrocinadas pela recorrente, devendo ser considerado somente o valor originário de cada causa. (...) o tribunal de origem, ao excluir a parcela dos juros moratórios da base de cálculo, acabou por desconfigurar a natureza dos juros de mora e violar os arts. 395, 397, 405 e 407 do CC, razão pela qual deve ser provido o recurso especial para fixar que a base de cálculo da ação de arbitramento é o total do valor de cada um dos 38 processos judiciais”.
Recurso tempestivo (id. 110399973).
Contrarrazões (id. 115487492)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou sobre: (...) o critério a ser utilizado no cálculo dos juros de mora, para fins de definir sua “base de cálculo”. (...) critérios de atualização dos valores das demandas originárias”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa na transcrição abaixo:
“(...) Pois bem. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios movida por Navarro & Volpe Advogados Associados em face de Banco do Brasil S/A.
O Juízo de primeiro grau ao julgar o feito condenou a instituição financeira a pagar honorários de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo patrocinado pela parte autora, a ser calculado em liquidação de sentença por mero cálculo, cujo feito transitou em julgado em 13/06/2017.
(...) Contra esta decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, sendo rejeitados aqueles aviados pelo Banco do Brasil e parcialmente acolhido os da parte exequente Navarro & Volpe – Advogados Associados, cuja decisão é a seguinte:
“(...) Ante o exposto, ACOLHO E DOU PROVIMENTO PARCIAL aos presentes embargos de declaração interpostos pela parte exequente Navarro & Volpe – Advogados Associados, revogando em parte a decisão de fls. 1.512/1.518 no que consiste aos juros de mora e correção monetária, bem como em relação à omissão quanto a não inclusão das três ações, quais sejam, Códigos n. 2351 (6a Vara Cível de Alta Floresta-MT), n. 8051 (2a Vara Cível de Alta Floresta-MT) e n. 33919 (Comarca de Apiacás-MT) pelo executado e ACOLHO, MAS NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração interpostos pela parte executada Banco do Brasil S/A., pelas razões expostas no bojo desta decisão.
Assim, DETERMINO a REMESSA dos autos a Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo no prazo de 15 (quinze) dias, devendo o (a) servidor (a) responsável observar os seguintes critérios:
a) Os 38 (trinta e oito) processos patrocinados pela exequente em favor do executado, constante na planilha que instruiu cumprimento de sentença às fls. 1.208/1.212, deverão ser atualizados com juros de mora de 1% a.m. – simples e correção monetária pelo INPC, ambos com termo inicial da data do protocolo de cada um dos processos.
b) Com o valor atualizado este deverá ser multiplicado por 5% (cinco por cento) para a obtenção do valor devido à exequente.
c) Do valor total deverá ser abatido o montante de R$ 1.319.105,43 (um milhão trezentos e dezenove mil, cento e cinco reais quarenta e três centavos), valor este já pago pelo executado à exequente.
d) Sobre o valor remanescente deverá incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC/15.
e) Incluir o valor das custas processuais pagas pela exequente às fls. 867, corrigido com juros e correção monetária desde a data do recolhimento (24/03/2014).
(...) Diante disso, foi interposto o recurso o agravo de instrumento pelo Banco do Brasil, cujo acórdão que ora se embarga reformou a decisão recorrida somente no tocante à data de incidência dos juros de mora, do qual gerou o acórdão, ora embargado.
Ou seja, na origem foram delineados os critérios para atualizar o quantum debeatur concernente ao percentual fixado sobre os 38 processos outrora patrocinados pela ora embargante, a fim de computar juros legais de 1% ao mês na forma simples e correção monetária pelo INPC a partir dos respectivos ajuizamentos, enquanto que no acórdão embargado determinou-se que os juros devidos fluem a partir da citação da instituição financeira na ação de cobrança de honorários, enquanto que a correção monetária permaneceu com termo inicial a data do protocolo de cada um dos processos.
Portanto, a celeuma reside na forma de atualização da obrigação imposta ao banco, eis que incontroverso o que o pagamento dos honorários contratuais será de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada um dos 38 (trinta e oito) processos patrocinados pela parte autora, a ser calculado em liquidação de sentença por mero cálculo.
Nesse ponto, como bem sopesado pela eminente colega que me antecedeu, Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, os juros moratórios deve se dar a partir da citação na ação de cobrança, por se tratar de responsabilidade contratual.
Eis o excerto do voto que deu azo ao acórdão embargado:
“(...) Ademais, em que pese a embargante sustentar que o magistrado de primeira instância atualizou os valores dos referidos processos como forma a corresponder ao crédito perseguido nos autos pela instituição financeira, o entendimento a ser aplicado ao caso é diverso e não viola a coisa julgada.
Isso porque não se está alterando o teor do título judicial que funda o cumprimento de sentença, ao contrário, nos termos delineados a condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo ocorrerá da seguinte maneira: aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento de cada uma das 38 (trinta e oito) ações patrocinadas pelos ora embargantes em favor do banco e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do requerido, ora embargado, na ação de conhecimento que, no caso, nada mais é do que a ação de arbitramento de honorários.
Além disso, como a incidência dos juros e correção monetária é matéria de ordem pública, totalmente possível a fixação na fase executiva, como é a hipótese dos autos”. (id. 98432459). (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, III, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 292, I, e 502 do CPC e artigos 395, 397, 405 e 407 do CC, está amparada na assertiva de ofensa à coisa julgada uma vez que o Tribunal modificou o conteúdo da sentença quanto aos juros de mora na base de cálculo dos honorários arbitrados e que o Tribunal afastou os juros moratórios que incidiram nas ações judiciais patrocinadas pela recorrente.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) Depois, diferente do que tenta crer, o acórdão é claro no sentido de que, para encontrar o valor do crédito do ora embargante, basta utilizar o valor atualizado do débito executado pelo Banco do Brasil na data do ajuizamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios e, depois disso, aplicar a correção monetária e juros na forma delimitada o acórdão do agravo de instrumento lançado no Id 5388933.
Eis o teor do decisum na parte que importa:
“(...) Ademais, em que pese a embargante sustentar que o magistrado de primeira instância atualizou os valores dos referidos processos como forma a corresponder ao crédito perseguido nos autos pela instituição financeira, o entendimento a ser aplicado ao caso é diverso e não viola a coisa julgada.
Isso porque não se está alterando o teor do título judicial que funda o cumprimento de sentença, ao contrário, nos termos delineados a condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada processo ocorrerá da seguinte maneira: aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento de cada uma das 38 (trinta e oito) ações patrocinadas pelos ora embargantes em favor do banco e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do requerido, ora embargado, na ação de conhecimento que, no caso, nada mais é do que a ação de arbitramento de honorários.
Além disso, como a incidência dos juros e correção monetária é matéria de ordem pública, totalmente possível a fixação na fase executiva, como é a hipótese dos autos (...)“.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esses pontos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONFIGURA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O BENEFÍCIO RECEBIDO DO INSS E A REMUNERAÇÃO QUE O AGRAVANTE PERCEBERIA CASO ESTIVESSE NA ATIVA.
I – (...).
II - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal consiste no reconhecimento da violação da coisa julgada por meio da revisão da interpretação do teor do título executivo judicial realizada pela Corte de origem, o que demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
III - Nesse sentido, a jurisprudência do STJ firmou que "esta Corte Superior de Justiça firmou orientação no sentido de não ser possível, em recurso especial, rever o posicionamento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao teor do título em execução, a fim de verificar-se possível ofensa à coisa julgada, aplicando o enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 770.444/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 15/3/2019).
IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1708138/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça